Tribunal: TJDFT
Processo: 0701197-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701197-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. T. S. E. A. A. AGRAVADO: D. B. D. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VILLEMOR, TRIGUEIRO, SAUER E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0729870-50.2018.8.07.0001, que indeferiu o pedido de renovação de pesquisas via SISBAJUD. Eis a r. decisão agravada (ID 219847863 os autos de origem): “Conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado, um novo pedido de pesquisa por meio do SISBAJUD deve ser instruído com documentos que demonstrem a modificação na situação econômica do executado, o que não ocorreu no presente caso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA DEVEDORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens via sistemas disponíveis para o judiciário depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência junto ao sistema SISBAJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da Devedora após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Agravante apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa. Agravo de Instrumento desprovido.(Acórdão 1326962, 07457874420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro o pedido retro. Retorne o processo ao arquivo provisório. Publique-se o presente ato apenas para ciência das partes.” Inconformado, o demandante recorre. Em resumo alega que apesar das diligências realizadas não atingiu êxito em receber o crédito cobrado. Aduz ser necessária a realização de nova pesquisa SISBAJUD, dado o decurso do prazo de tempo da última que fora realizada 12/05/2023. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, de modo que seja determinada nova pesquisa de ativos do devedor via SISBAJUD. Preparo regular identificado (ID 67891367). Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator